Tribunal: TJMT
Processo: 1040170-74.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040170-74.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. - CNPJ: 06.367.990/0049-21 (RECORRENTE), LEONARDO CESAR DE AGOSTINI - CPF: 919.586.289-72 (ADVOGADO), HERNANDESI SENA DE SOUZA - CPF: 776.980.881-20 (RECORRIDO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MOACYR CORREA NETO - CPF: 023.152.299-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040170-74.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Amazon Servicos de Varejo do Brasil Ltda.

Recorrido(s):

Hernandesi Sena de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PRODUTO POR MEIO DO APLICATIVO DA EMPRESA RÉ. PRODUTO (CELULAR) NÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou evidenciado que o produto adquirido pelo consumidor “celular Samsung Galaxy A14”, em 19/02/2024, pelo valor de R$ 979,00, por meio do aplicativo da Ré, não foi entregue, e, mesmo diante de reclamação administrativa, não houve restituição do valor pago.

2. Em que pese às alegações da Recorrente, no sentido de que o produto teria sido entregue em 29/02/2024, no endereço informado pelo consumidor, conforme os registros de entrega que demonstrariam que foi recebido por uma pessoa com mesmo sobrenome do Recorrido – informações prestadas pela empresa responsável pelo transporte, deixou de comprovar tais alegações, haja vista que não anexou o canhoto de recebimento com a assinatura do recebedor, com indicação de dia e horário, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, II do CPC.

3. Cabe ainda ressaltar que, conforme “print” do aplicativo da Ré tirado pelo consumidor, o produto teria sido recebido por “Roberta”, pessoa essa desconhecida pelo autor. Não há informações a respeito dos dados pessoais da recebedora, por isso, não há como afirmar que teria o mesmo sobrenome do consumidor.

4. Desta forma, se o produto adquirido pelo consumidor não é entregue e, mesmo após reclamação administrativa, o problema não é solucionado, resta configurada a falha na prestação do serviço que gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

5. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“A
controvérsia
se verbera quanto a efetiva entrega do produto para o Requerente, e neste ponto, tenho que razão assiste ao Autor.
Isso porque, em que pese a Reclamada dizer que o produto foi devidamente entregue ao Autor, não trouxe prova a comprovar o alegado. Nem o canhoto de recebimento com a assinatura do recebedor, indicando dia e hora do recebimento a Reclamada foi capaz de trazer, não desincumbindo do seu ônus probatório. Ademais, pelas informações sistêmicas trazidas pela Ré o objeto foi entregue para pessoa estranha a pessoa do Requerente (ROBERTA), o que demonstra a falha na prestação do serviço, uma vez que não consta dos autos autorização do Reclamante para que o produto fosse entregue a essa pessoa. Não obstante as alegações da Reclamada que o objeto foi entregue no endereço cadastrado no site, não demonstrou que o produto foi entregue nas mãos do Requerente, não eximindo da sua responsabilidade pelo evento danoso
(...)No que tange ao valor, tendo em vista resta demonstrado o pagamento de
R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais)
, a restituição de tal valor, a título de dano material, é medida de rigor. No que tange ao pleito de
dano moral
, resta devidamente configurado, eis que os fatos reportados na inicial configuram efetiva lesão a direitos da personalidade, não se constituindo em meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos da vida em sociedade. O contexto probatório retratado nos autos, evidencia que a atuação da reclamada foi determinante para a resultado danoso, mister é a sua responsabilização. Isso porque, conforme restou demonstrado,
a Autora, além de não receber o produto adquirido, não conseguiu resolver a contenda de forma administrativa, uma vez que a Ré se negou a restituir o produto,
sendo tal situação caracterizadora de lesão ao direito da personalidade da Reclamante, sendo passível de indenização por danos morais”
.

6. Quantum indenizatório fixado em consonância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

7. Também é devida a restituição do valor pago, sob pena de restar configurado enriquecimento sem causa da Recorrente, o que é coibido pela legislação pátria.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC c/c art. 6 da Lei 9.099/95, OPINO pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos deduzidos na inicial para: 1)
Determinar
que a Reclamada restitua a parte Autora o valor de
R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais)
pago, a ser corrigido pelo
IPCA
desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e aplicados juros de mora a partir da citação (artigo 240 do CPC) pela
Taxa Selic
(deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024; 2)
Condenar
a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido pelo
IPCA
desde a data da fixação da indenização (Súmula 362 do STJ) e aplicados juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) pela
Taxa Selic
(deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará, com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025